Tribunal: TJMT
Processo: 1044488-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044488-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES - CPF: 061.898.941-27 (APELANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (APELANTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC No 1044488-48.2022.8.11.0041

APELANTE:

PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

DECRETO-LEI No 911/69 –

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONTRATO – MATÉRIA DISCUTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA PRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – TEMA 1132/STJ – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a insuficiência de recursos dos apelantes, conforme documentação juntada aos autos e decisão anterior proferida pelo Tribunal em Agravo de Instrumento, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita.

2. A discussão acerca da validade do contrato de alienação fiduciária, por suposta fraude na contratação, deve ser realizada em ação própria, não sendo a ação de busca e apreensão, de rito especial, o meio adequado para tal finalidade, mormente quando já existe ação declaratória específica ajuizada pelos próprios apelantes para discutir a matéria.

3. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 1132/STJ).

4. A purgação da mora realizada pelos devedores, com o pagamento integral do débito para reaver o veículo, confirma o conhecimento da dívida e sana eventual irregularidade na notificação.

5. Recurso parcialmente provido apenas para conceder aos apelantes o benefício da justiça gratuita.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1044488-48.2022.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que julgou
procedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, vez que houve a purgação da mora e a restituição do veículo. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese a nulidade do contrato no 245112207, ao argumento de que este instrumento foi criado unilateralmente pelo banco apelado, sem qualquer participação ou consentimento dos recorrentes, sob alegação de que o contrato seria um suposto refinanciamento do contrato original no 170497605, mas que jamais solicitaram ou autorizaram tal renegociação.

Alegam suposta fraude na contratação, uma vez que (i) o telefone utilizado para a assinatura digital pertencia a terceira pessoa (Fernanda Ferreira de Araujo); (ii) a geolocalização da assinatura indica Londrina/PR, enquanto os apelantes residem em Cuiabá/MT.

No mais, contestam a validade da constituição em mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ, porquanto a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida com a informação "
faltou número da casa
", demonstrando a não entrega da correspondência e, consequentemente, a ausência de constituição válida em mora.

Argumentam que, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação, é imprescindível que ela seja enviada ao endereço correto e completo do devedor, o que não ocorreu no caso em tela.

Alegam ainda, que, mesmo após a purgação da mora e a consequente determinação judicial de baixa do gravame, ocorrida em 14/05/2024, conforme informação do sistema DETRAN, o banco apelado continuou a negativar seus nomes em cadastros de inadimplentes.

Sustentam que a conduta do banco apelado lhes causou significativos danos morais e materiais, que merecem reparação, uma vez que houve o pagamento do valor integral de R$ 14.006,02 para purgar a mora e reaver o veículo indevidamente apreendido, além da diferença de R$ 2.655,58 entre o valor total do contrato original e o contrato fraudulento.

Por fim, requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que o indeferimento da gratuidade pelo juízo de primeiro grau contraria decisão já proferida pelo tribunal no Agravo de Instrumento no 1011171-51.2023.8.11.0000 e viola o princípio da segurança jurídica.

Sob tais fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a nulidade do contrato no 245112207, reconhecendo a irregularidade da constituição em mora, determinando o cancelamento das negativações e condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 298582966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES E PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES
, pleiteando a retomada do veículo VW Polo Sedan 1.6 Comfor, ano 2013/2013, cor prata, placa OBK1001, objeto do contrato no 245112207, celebrado em 13/04/2022, em razão da inadimplência dos devedores a partir da parcela no 2, com vencimento em 20/07/2022.

A liminar foi deferida e o veículo apreendido em 10/05/2024, conforme auto de busca e apreensão juntado aos autos. Posteriormente, os requeridos realizaram a purgação da mora no valor de R$ 14.006,02, com consequente restituição do bem, conforme decisão de 21/05/2024.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, considerando que houve a purgação da mora. Determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor do banco autor e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os requeridos interpuseram Recurso de Apelação.

Pois bem.

Da justiça gratuita

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifica-se que assiste razão aos apelantes.

Isto porque, conforme documentação juntada aos autos e decisão proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 1011171-51.2023.8.11.0000 de minha Relatoria, restou demonstrada a insuficiência de recursos dos apelantes, pelos seguintes argumentos:

“Assim, verifica-se que os agravantes preenchem os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante cópia da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício/2023 anexado no ID. 112800247 e 112800248 dos autos principais, informando terem ganho mensal de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais mensais).

Assim como os contratos em discussão se referem à aquisição de um POLO/VOLKSWAGEN 2013 e um PÁLIO/FIAT 2015/2016, cuja soma dos dois contratos não ultrapassa 60 mil reais.

Desta feita, não há dúvida de que os agravados se enquadram no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que os documento acostado aos autos são suficiente ao deferimento da justiça gratuita, não havendo o agravante juntado qualquer documento que afaste tal concessão.”

Assim,
defiro
o benefício da justiça gratuita aos apelantes.

Da alegação de fraude no contrato no 245112207

No mérito, os apelantes sustentam a nulidade do contrato no 245112207, alegando que nunca o assinaram e que teria sido criado unilateralmente pelo banco apelado como refinanciamento do contrato original no 170497605.

Ocorre que esta questão já foi objeto de análise e decisão na
Ação Declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais no 1047664-35.2022.8.11.0041
, ajuizada pelos próprios apelantes em face do banco apelado, na qual se discutiu especificamente a validade do contrato no 245112207.

Na referida ação, a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare, rejeitou expressamente a alegação de fraude, reconhecendo a validade e eficácia jurídica do contrato no 245112207, nos seguintes termos:

"A instituição financeira requerida acostou aos autos o referido contrato, acompanhado do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, digitalmente assinado, sob o id. 124136456, cujo conteúdo revela a plena manifestação de vontade do devedor, identificando-se o endereço fornecido como coincidente com aquele já utilizado em contratos anteriores celebrados entre as partes.

Além disso, o documento contém, ainda, elementos objetivos típicos de contratação eletrônica, inclusive assinado digitalmente pelos autores.

Nesse contexto, diante de documento contratual formalmente válido, incumbia aos autores, por força do art. 429, II, do Código de Processo Civil, apresentar impugnação acompanhada de pedido expresso de produção de prova pericial técnica – fosse grafotécnica, de verificação de identidade digital, ou perícia sobre metadados eletrônicos –, apta a demonstrar, de maneira inequívoca, que a contratação foi efetivamente realizada por terceiro ou em desconformidade com a lei civil e consumerista."

Contudo, tal decisão ainda não transitou em julgado, estando sujeita a recurso.

Assim, considerando que a questão da validade do contrato no 245112207 é matéria afeta à
Ação Declaratória
própria, já ajuizada pelos próprios apelantes (processo no 1047664-35.2022.8.11.0041), não cabe sua discussão no âmbito desta ação de busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, possui rito especial e requisitos específicos, limitando-se à análise da existência do contrato de alienação fiduciária e da comprovação da mora do devedor fiduciante.

No caso em tela, o contrato de alienação fiduciária foi devidamente comprovado pelo banco autor, assim como os requisitos do Decreto-Lei no 911/69, havendo inclusive a purgação da mora, reconhecendo-se implicitamente a existência da dívida.

Deveras, a validade do contrato já está sendo discutida em ação própria, não sendo a ação de busca e apreensão o meio adequado para tal finalidade.

Da constituição em mora

Quanto à alegação de irregularidade na constituição em mora, os apelantes sustentam que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação "
faltou número da casa
".

Contudo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para a constituição em mora do devedor fiduciante, basta o envio de notificação ao endereço constante do contrato, não se exigindo o recebimento pessoal pelo destinatário.

Tema 1132/STJ: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
."

Portanto, enviada a notificação ao endereço constante do contrato (ID 298582381), este cumpriu sua finalidade legal de cientificar o devedor acerca do inadimplemento.

Ademais, a própria purgação da mora realizada pelos apelantes, com o pagamento do valor integral do débito para reaver o veículo, confirma o conhecimento da dívida e sana eventual irregularidade na notificação.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais quanto às supostas negativações indevidas após a baixa do gravame, tal pretensão também está sendo discutida em ação própria, não sendo a ação de busca e apreensão o meio adequado para tal finalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para conceder aos apelantes o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025